Tribunal: TJDFT
Processo: 0704501-78.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. ASSINATURA. AUTENTICIDADE. ÕNUS DA PROVA. DAQUELE QUE APRESENTA O DOCUMENTO. ART. 429, II, DO CPC.
1. Nas hipóteses em que se questiona a veracidade da assinatura aposta em documento, compete à parte que o apresentou nos autos a responsabilidade de comprovar sua autenticidade, e não daquele que contesta a firma, isso porque o interesse de sua validade e eficácia é de quem trouxe a prova, nos termos do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. Ausente a demonstração de que a assinatura aposta no documento é do autor-reconvindo, carece de materialidade a alegação de que o requerente é devedor da quantia cobrada na ação reconvencional, isso porque é o único elemento de convicção trazido aos autos.
3. Recurso do requerente provido. Prejudicado o apelo do réu.